Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743450-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESIO PINHEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Hésio Pinheiro de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face de Bradesco Saúde S/A, processo n. 0724892-65.2025.8.07.0007. O agravante aduz que ajuizou demanda objetivando a cobertura integral, pela operadora de saúde, dos custos de sua internação psiquiátrica, iniciada em 6 de setembro de 2025, decorrente de quadro de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CID-10: F19), com histórico de tentativa de suicídio. Relata que o plano de saúde arcaria com a totalidade das despesas até 5 de outubro de 2025, data a partir da qual a operadora passaria a custear apenas 50% dos valores, diante de suposta cláusula contratual de coparticipação. Diante da iminência de interrupção do tratamento e da alegada impossibilidade financeira de arcar com os custos, o autor/agravante requereu tutela de urgência, a fim de compelir a operadora a manter a cobertura integral. O juízo de origem, ao apreciar o pleito, indeferiu a tutela de urgência, entendendo ausente a probabilidade do direito em razão da existência de cláusula contratual de coparticipação. Destacou que o contrato fora firmado por adesão coletiva, por intermédio da entidade União Brasileira de Educação Católica (UBEC), e que não fora juntado o instrumento contratual completo. A decisão considerou válida a cláusula de coparticipação, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e concluiu que “em sede de cognição sumária, não seria possível acolher o pedido de cobertura integral, uma vez que a cláusula de coparticipação aparentemente afasta a probabilidade do direito alegado”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão teria se baseado em análise superficial da gravidade da situação e da urgência do caso, dando prevalência à questão contratual em detrimento dos direitos fundamentais à saúde e à vida. Aduz que “a fundamentação do juízo a quo, ao priorizar a questão contratual da coparticipação em detrimento da saúde e da vida do paciente, incorre em equívoco jurídico”. Alega, ainda, que a Coordenação de Gestão de Pessoas da UCB teria informado que o contrato é “um documento geral aplicável a toda a instituição, sem individualização de usuários”, o que inviabilizaria a apresentação de cópia nominalizada. Argumenta, por conseguinte, que não poderia o paciente suportar os efeitos da ausência de individualização contratual ou de eventual interpretação restritiva da operadora, quando em jogo estariam valores de natureza fundamental, como a vida e a integridade psíquica. Defende que a interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da supremacia do interesse da saúde, de modo que a cláusula de coparticipação, nas circunstâncias do caso, revelar-se-ia abusiva e desproporcional. Aduz que a negativa de cobertura integral, sob o argumento de coparticipação, representaria “clara violação ao direito fundamental à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal”, e que “a cláusula contratual não pode se sobrepor à necessidade premente de tratamento médico, especialmente quando a interrupção do tratamento pode acarretar consequências irreversíveis”. Sustenta que a imposição de coparticipação oneraria excessivamente o paciente e sua família, podendo comprometer a continuidade da internação psiquiátrica e causar agravamento do quadro clínico. Defende, ademais, que a cláusula de coparticipação seria abusiva por contrariar o Código de Defesa do Consumidor, ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir o direito ao tratamento essencial. Ressalta que o tratamento psiquiátrico não se enquadraria como procedimento eletivo, mas sim essencial à preservação da vida, e que a interrupção da internação poderia gerar “consequências trágicas e irreversíveis”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a determinação para que a operadora custeie integralmente a internação psiquiátrica, até ulterior deliberação deste Tribunal. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ambos os requisitos estão presentes. O agravante encontra-se internado desde 06/09/2025 em clínica psiquiátrica, em razão de grave quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas, com histórico de tentativa de suicídio e risco à própria vida. Conforme consta dos autos, a partir de 05/10/2025, a manutenção do tratamento estaria sujeita a coparticipação de 50% nos custos da internação. Ainda que haja entendimento no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula de coparticipação em contratos de plano de saúde não é, em si, abusiva, tal entendimento não afasta a necessidade de verificação da boa-fé objetiva e do dever de informação no caso concreto. A documentação acostada evidencia que o contrato coletivo foi firmado por intermédio da União Brasileira de Educação Católica (UBEC), entidade estipulante que confirmou tratar-se de documento geral, sem individualização de usuários (ID 77033300). Tal circunstância impede, ao menos em juízo de cognição sumária, a aferição inequívoca de que o beneficiário tenha sido devidamente informado sobre as condições específicas de coparticipação após o 30o dia de internação. Com efeito, a ausência de transparência contratual, especialmente em situações de urgência e vulnerabilidade do consumidor, recomenda a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), em consonância com o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados. No ponto, convém observar que o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, tem natureza fundamental e impõe interpretação restritiva a quaisquer cláusulas que limitem o acesso do consumidor ao tratamento médico essencial. A solicitação médica juntada aos autos atesta que o agravante não possui condições de alta, havendo a necessidade de controle de sintomas, monitoramento e prevenção de risco de auto ou heteroagressividade, caso o tratamento seja interrompido (ID 77033305). Assim, o perigo de dano é manifesto e de natureza grave, tangenciando à saúde e à integridade física do recorrente. Por outro lado, eventual prejuízo financeiro à operadora é plenamente reversível, caso, ao final, o pleito autoral venha a ser julgado improcedente, mediante compensação ou ressarcimento na via processual adequada. Desse modo, não se aplica ao caso o disposto no art. 300, §3o, do CPC, porquanto inexistente perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Sem a intenção de esgotar o debate em sede de liminar, permito-me destacar julgados deste e. Tribunal que embasam a presente decisão. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA POR PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA INICIAL. PERIGO DE DANO. VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de abusividade da cláusula de coparticipação em casos de internação psiquiátrica superior a trinta dias, há necessidade de se averiguar o efetivo cumprimento do dever de informação ao consumidor e da boa-fé objetiva. 3. Na hipótese, a agravada já havia sido internada em outras ocasiões por períodos superiores a trinta dias e, em tais oportunidades, a operadora do plano arcou com a integralidade dos custos da internação, o que, ao menos em princípio, gerou a expectativa de que não fosse exigida a coparticipação. 4. O laudo médico atesta expressamente que a agravada não está em condições de alta médica, de modo que há risco de dano irreversível à sua saúde caso a internação seja interrompida. Portanto, merece ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1378146, 0725700-33.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no DJe: 22/10/2021.) “CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. A cobrança de coparticipação decorrente de internação por período superior a trinta dias em clínica psiquiátrica somente é possível havendo contratação prévia, expressa e clara de participação no custeio do tratamento, o que não se verificou na presente hipótese. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1427459, 0740757-88.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2022, publicado no DJe: 10/06/2022.) Diante desse contexto, a plausibilidade do direito e o perigo de dano restam suficientemente demonstrados. A manutenção da internação é medida que se impõe para resguardar a vida e a integridade do agravante, devendo a análise aprofundada da validade da cláusula de coparticipação aguardar o julgamento de mérito. Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada BRADESCO SAÚDE S/A arque integralmente com as despesas da internação psiquiátrica do agravante HÉSIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, até ulterior deliberação deste Tribunal ou decisão em sentido contrário no mérito do recurso. A presente decisão tem força de mandado, devendo ser cumprida independentemente de nova intimação, em razão da urgência das prestações de saúde envolvidas. Intimem-se aparte agravada, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator